Tribunal: STF
Processo: ARE 1256639
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.  
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação. Discorre sobre a prevalência da absolvição quando houver dúvida. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário, versando detalhadamente sobre os motivos pelos quais manteve da condenação.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão o seguinte trecho:
    Ademais, ainda que se admitisse a versão do réu, de que agiu apenas para defender-se quando a vítima inicialmente avançou nele, resta demonstrado que LEONARDO agrediu a vítima com intensidade, tal como descrito no laudo de exame de lesões corporais, circunstância essa indicativa de que o acusado não usou moderadamente dos meios necessários para repelir a alegada injusta agressão perpetrada contra sua pessoa, que no caso sequer restou demonstrada. 
    Assim, não há o que se falar em legítima defesa, nem em insuficiências de provas, vez que, como visto, as declarações de JUCIMARA não estão isoladas nos autos. 
    Os crimes domésticos ocorrem, normalmente, na intimidade do lar, não existindo testemunhas que presenciam os fatos. Por isso, nesses casos, a palavra da vítima tem grande valor para apurar a verdade real dos fatos quando em consonância com as demais provas, como se verifica no presente caso. 
    Diante do que foi analisado, devidamente comprovado está, portanto, que LEONARDO cometeu o crime de lesões corporais contra sua ex-convivente JUCIMARA, não havendo que se falar em aplicação do axioma do in dubio pro reo ou acolhimento da tese de legítima defesa.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.  
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, sobretudo o Código Penal, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.  
    4. Publiquem.  
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator